Tribunal: TJMT
Processo: 1018120-65.2023.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018120-65.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Pensão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARCY DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 340.102.381-00 (RECORRENTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), DARCY DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 340.102.381-00 (RECORRIDO), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1018120-65.2023.8.11.0041.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Embargantes: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO.

Embargada: DARCY DE OLIVEIRA BARBOZA.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026
.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO NO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela embargada e negou provimento ao recurso da autarquia previdenciária, fixando o termo inicial da pensão por morte na data do óbito do ex-servidor, ocorrido em 04/09/2021. Os embargantes alegam omissão e contradição no julgado e pleiteiam a atribuição de efeitos infringentes para modificar o termo inicial do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à fixação do termo inicial da pensão por morte; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para alterar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, e não servem à rediscussão do mérito nem à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa, lógica e suficiente a controvérsia sobre o termo inicial da pensão por morte, ao reconhecer a incidência do art. 247, I, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, com redação dada pela Lei Complementar nº 524/2014.

5.

O requerimento administrativo foi protocolado em 16/09/2021, apenas 12 dias após o óbito do servidor, ocorrido em 04/09/2021, dentro do prazo legal de 30 dias para assegurar a retroação dos efeitos financeiros à data do falecimento.

6.

A deliberação colegiada não apresenta lacuna, omissão, obscuridade ou contradição interna, pois a linha cronológica dos fatos e a aplicação da norma estadual fundamentam a fixação do termo inicial do benefício na data do óbito.

7.

O efeito infringente dos embargos de declaração somente é admitido de forma excepcional, quando a correção de vício real e manifesto de integração conduz, por consequência lógica, à alteração do resultado do julgamento, hipótese não verificada no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada e decidida no acórdão embargado. 2. A pensão por morte tem termo inicial na data do óbito quando o requerimento administrativo é formulado dentro do prazo legal de 30 dias previsto na legislação estadual aplicável. 3. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração exige a existência de vício real e manifesto de integração cuja correção imponha a alteração do resultado do julgamento.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48; Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 247, I, com redação dada pela Lei Complementar nº 524/2014.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela embargada e negou provimento ao recurso da autarquia previdenciária, fixando o termo inicial da pensão por morte na data do óbito do ex-servidor, ocorrido em 04/09/2021.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam a existência de omissão e contradição no decisum. Sustentam, em síntese, a necessidade de reforma do julgado, ao argumento de que a tese jurídica adotada violaria preceitos legais e de que a análise das provas dos autos deveria conduzir a conclusão diversa. Pleiteiam, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de modificar o termo inicial do benefício.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões, nas quais refuta as alegações de vício no julgado e pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Esse recurso, portanto, possui finalidade específica de aperfeiçoamento da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à veiculação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso, em que pesem os argumentos deduzidos pelos embargantes, verifico que a insurgência não comporta acolhimento.

Da leitura atenta das razões deduzidas, evidencia-se que a pretensão dos embargantes se limita à rediscussão de matéria já apreciada e decidida por esta Terceira Turma Recursal.

O acórdão embargado, registrado sob o ID 365967893, enfrentou de forma expressa, lógica e suficiente a controvérsia relativa ao termo inicial da pensão por morte.
Consignou-se que, reconhecida à união estável, incide a regra prevista no art. 247, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, com redação dada pela Lei Complementar nº 524/2014.

A fundamentação assentou-se em premissas fáticas extraídas dos autos, notadamente a data do óbito do servidor, ocorrido em 04/09/2021, e a data do requerimento administrativo, protocolado em 16/09/2021.

Verificou-se, assim, que
o requerimento administrativo foi apresentado apenas 12 dias após o falecimento, dentro, portanto, do prazo legal de 30 dias previsto para assegurar a retroação dos efeitos financeiros à data do óbito
. Colacionou-se, inclusive, firme jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre a matéria.

A linha cronológica constante do julgado embasou o convencimento deste Colegiado, demonstrando a observância do prazo legal e a consequente fixação do termo inicial do benefício na data do falecimento.

Portanto, a deliberação colegiada não padece de lacuna, omissão, obscuridade ou contradição interna. O que se observa é que os embargantes, inconformados com a aplicação do direito ao caso concreto e com a consequente fixação do termo inicial em 04/09/2021, buscam reabrir a discussão jurídica para fazer prevalecer tese diversa daquela adotada no acórdão.

A tentativa de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, com o propósito de revisar o mérito de decisão unânime, não encontra amparo na ordem processual vigente. O efeito infringente ou modificativo somente é admitido de forma excepcional, quando a correção de vício real e manifesto de integração conduzir, por consequência lógica, à alteração do resultado do julgamento, hipótese que não se verifica no caso.

Inexistindo omissão a ser suprida, contradição a ser dirimida, obscuridade a ser sanada ou erro material a ser corrigido, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026